Tribunal: TJMT
Processo: 1077569-74.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TESE DE MERA MANDATÁRIA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DUPLICATA MERCANTIL E PROVA DE ACEITE OU COMPROVANTE DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. FALTA DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE EVIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 476/STJ E TEMA 463/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROTESTO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO. 1- Em se tratando de endosso-mandato, nos termos da súmula 476 e Tema 463/STJ: “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.". 2- Nos termos do artigo 15, II c/c artigo 20, §3°, ambos da Lei n° 5.474/1968, a duplicata não tem qualquer validade se for sacada sem causa, ou seja, se não estiver baseada em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços. 4- Diante da não apresentação do título que comprova a prestação de serviços que deu origem ao débito e ensejou o protesto, cujo ônus competia a instituição financeira recorrente, tem-se como indevida a restrição, devendo a endossatária responder pelos riscos do negócio, ainda que por endosso mandato, diante da a ausência de diligência em conferir a regularidade da duplicata. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c.art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077569-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO PORTO DA SILVA - CPF: 006.647.941-06 (RECORRIDO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENSUL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.988.270/0004-07 (RECORRENTE), BRUNO WINICIUS QUEIROZ DE MORAIS - CPF: 022.754.711-03 (ADVOGADO), THAINA MILHOMEM DE SOUSA MONTEIRO CORREA - CPF: 001.277.292-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024